Tribunal: CARF
Processo: 11128.007895/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/08/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal. Cabe ao Recorrente o ônus da prova acerca do cumprimento da exigência por meio de documentação hábil neste sentido.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/08/2008
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO TRIBUNAL. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007895/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.354 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
DC LOGISTICS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/08/2008
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA
APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do
transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar
informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva
para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação
sobre a carga transportada por ele cometida. A multa por prestação de informações fora
do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n
37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade
pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir
disposição expressa contrária a essa disposição legal. Cabe ao Recorrente o ônus da
prova acerca do cumprimento da exigência por meio de documentação hábil neste
sentido.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/08/2008
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART.
107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa
RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a
prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava
de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se
aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo
legal.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE
NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
MATÉRIAS
DE
NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA
PELO TRIBUNAL. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007895/2009-30
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007895/2009-30

inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com
os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de ilegitimidade da parte e no mérito, por
unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
O Recorrente foi autuado pelo fato de ter apresentado de forma intempestiva o
registro no SISCARGA, violando-se os prazos estabelecidos na IN 800/2007, incorrendo-se na
penalidade da multa prevista no art. 107, IV, ‘e’ do Dec. Lei no 37/1966.
Em sua impugnação de fls. 37-47 sustenta que o fato gerador se deu antes de 2009
e, portanto, as sanções oriundas da IN 800/2007 não podem ser aplicáveis, posto que sua entrada
em vigor se daria aos 1a de Abril de 2009. Defende ainda a violação de princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, inexistência de prejuízos ao Fisco e que não teria cometido a
infração.
A decisão objeto do Recurso Voluntário encontra-se as fls. 87-96 e sgs manteve o
crédito tributário em razão do Auto de Infração por entender pela ocorrência da prática da
infração punível com a respectiva multa e, sem prejuízo destes argumentos, entendeu pelo
improvimento dos demais fundamentos apresentados pelo Recorrente.
As fls. 106 e sgs e de forma tempestiva, apresentou-se o Recurso Voluntário, por
meio do qual o recorrente manifestou sua irresignação sustentando a prescrição intercorrente, em
razão da paralisação do mesmo no período entre 05/01/2010, até a data do julgamento em
18/12/2017.
Aduz ainda que por força da entrada em vigor da IN 1473/2014 os dispositivos
45 a 48 da IN RFB no 800/2007 teriam sido expressamente revogados, motivo pelo qual torna-se
insubsistente o ato infração que teria deixado de existir.
Atesta que o Auto de Infração é nulo por não descrever corretamente os fatos e
que o Agente de Cargas é parte ilegítima para figurar no polo passivo.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007895/2009-30

De mais a mais argumenta que as sanções da IN 800/2007 não podem ser
aplicadas a fatos anteriores de 1o de Abril de 2009, data de início da sua vigência, que a multa
viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, ao final, pleiteia a relevação da
penalidade.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1.
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O Tema em apreço, embora seja objeto de estudos e teses de riquíssimos valores
jurídicos, não pode prosperar em Processo Administrativo Fiscal, especialmente em razão da
plena vigência da Súmula 11. Eis a sua redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
Do exposto, não há que se prosperar esta tese.
3.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA
APLICADA.
Nos termos da documentação acostada neste Processo Administrativo Fiscal, em
especial as informações disponíveis as fls. 18-31, o conhecimento eletrônico máster
150805153161892 foi incluído em 11/08/2008, às 15:07 hs, a atracação da embarcação ocorreu
em 14/08/2008, às 02:54 hs, e a desconsolidação foi concluída a destempo às 09:18 hs do dia
14/08/2008
(data/hora
da
inclusão
do
conhecimento
eletrônico
agregado
–
CE
150805154825697).
Portanto, inexistem dúvidas acerca da infração perpetrada pela Recorrente, cuja
consequência lógica nada mais é do que suportar a multa prevista no artigo 107, VI, “e” do Dec.
37/1966.
Não há espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do agente de cargas. Não
por acaso, o artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação daquele agente que
constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de prestar informações da
desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de forma clara e inequívoca
previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007895/2009-30

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, clara, bem redigida,
digna de louvor e apreço, elaborada com extremo zelo.
4.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART.
107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
Com a devida vênia entende-se como perfeitamente aplicável a multa em
decorrência do atraso pela prestação de informações de desconsolidação. A obrigação do agente
em promover tempestivamente o respectivo registro da declaração sob pena de incorrer-se na
multa objeto deste recurso, decorre da conjugação das normas previstas na IN 800/2007, com
especial destaque ao dispositivo 22, “d”, III e art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto lei
no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03.
Assim não ocorrendo, caracteriza-se a infração aduaneira, consoante redação do
94, “caput” e de seu “§2o, do Decreto Lei 37/1966, independente de debates sobre a intenção do
recorrente.
O fundamento da retroatividade benigna não se aplica, tendo em vista que a
implementação e vigência da IN 1473/2014, em momento algum excluiu do mundo jurídico-
aduaneiro a obrigatoriedade de aplicação da multa em epígrafe.
Necessário salientar que esta mesma multa encontra-se prevista em Decreto Lei,
amplamente mencionado nesta decisão, cujos institutos jurídicos e respetivas normas, não foram
atingidas pela vigência da IN 1473/2014. Instrução Normativa alguma tem o condão de criar ou
extinguir direitos, institutos e sanções previstas em Decretos-Leis.
Na qualidade de agente de cargas a recorrente deveria ter promovido o registro da
declaração tempestivamente. Trata-se de um fato corriqueiro e que faz parte da rotina de
negócios atrelados a atividade exercida pela empresa. Uma vez intempestiva a declaração,
naturalmente haverá uma sanção, também de natureza administrativa.
Resta evidente o nexo causal entre a conduta do agente, o prejuízo à fiscalização e
a necessidade da aplicação da sanção. Justamente por isso, pede-se vênia a transcrever análise
elucidativa dos fatos inseridos no Auto de Infração, as fls. 136 deste Processo Administrativo
Fiscal:
Dessa forma, tem-se que, nos termos do dispositivo normativo retro transcrito, os prazos
previstos no artigo 22 da IN RFB n.o 800/2007 seriam obrigatórios somente a partir do
dia 01/01/2009. É de se ressaltar, todavia, que o parágrafo único do artigo 50 da referida
IN prescreve o comando de que a postergação daqueles prazos não eximia o
transportador/agente de navegação da obrigação de prestar as informações sobre as
cargas em momento anterior ao da atracação/desatracação da embarcação.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007895/2009-30

E, no caso aqui considerado, restou comprovado que a prestação das informações deu-se
em momento posterior ao da atracação da embarcação. Com efeito, as informações
exigidas somente foram prestadas a partir das 11h10 do dia 14/08/2008 (data/hora da
inclusão do conhecimento eletrônico – CE 150805154917974), ou seja, após a atracação
da embarcação no porto de Santos, ocorrida às 02h51 de 14/08/2008.
Cabe observar que a defesa apresentada baseou suas alegações somente no caput do
artigo 50 da IN RFB n.o 800/2007, não sendo por ela levado em conta, pois, a exceção
estipulada pelo parágrafo único deste dispositivo, o qual consiste no ponto nevrálgico
do conflito, haja vista que tal descreve a infração em comento, fundamentando-a.
Restando, pois, caracterizada a infração pelo atraso, houve por bem a Autoridade Fiscal
proceder à exigência da multa, aplicada por meio do AI que integra este processo
administrativo.

Por fim, importante destacar vasto repertório jurisprudencial desta Colenda Corte
neste sentido:
Processo no 11968.001172/2009-35 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-008.663 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de dezembro de
2020 Recorrente BDP SOUTH AMERICA LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/10/2008,
13/10/2008 INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45
PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA. A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração,
pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com
fundamento no dispositivo legal.
Processo no 11128.001185/2010-30 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.779 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
Processo no 11128.004020/2010-10 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.777 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.354 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.007895/2009-30

5.
DA
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
PRINCIPIOLÓGICA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Tratam-se, destarte, de matérias que não podem ser suscitadas e apreciadas nesta
Corte.
6.
DA RELEVAÇÃO DE PENALIDADES.
Por fim, no tocante ao pedido de relevação de penalidade, entende-se pela
inexistência de previsão legal e competência para análise do mesmo. Dito isto, não há como
prosperar esta tese e respectivo pedido. Tal pleito deve ser formulado em situações excepcionais
e específicas ao Chefe do Ministério, consoante redação do artigo 736 do Regulamento
Aduaneiro.
DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, preliminarmente rejeito a
ilegitimidade passiva, no mérito, nego-lhe Provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 145
DF CARF MF
Original